Tribunal: TJSP
Processo: 1058547-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r. sentença diante da ausência de intimação para oferecer resposta aos embargos de declaração oferecidos – Acolhimento – Hipótese em que os embargos de declaração foram acolhidos, com modificação da decisão recorrida, sem prévia intimação da parte embargada para se manifestar – Inobservância do

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da r. sentença diante da ausência de intimação para oferecer resposta aos embargos de declaração oferecidos – Acolhimento – Hipótese em que os embargos de declaração foram acolhidos, com modificação da decisão recorrida, sem prévia intimação da parte embargada para se manifestar – Inobservância do que dispõe o art.1.023, §2o, do CPC – Violação ao princípio do contraditório - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1058547-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante DIRCE NISTARDO DA SILVA
PASQUALOTTI, é apelado SUPER FRANCE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U." de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058547-46.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 30141
APEL.No: 1058547-46.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: DIRCE NISTARDO DA SILVA PASQUALOTTI
APDA.: SUPER FRANCE VEÍCULOS LTDA.
APELAÇÃO
-
PRELIMINAR

NULIDADE
DA
SENTENÇA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Preliminar de nulidade da r. sentença diante da ausência de
intimação para oferecer resposta aos embargos de
declaração oferecidos Acolhimento Hipótese em que os
embargos de declaração foram acolhidos, com modificação
da decisão recorrida, sem prévia intimação da parte
embargada para se manifestar
Inobservância do que
dispõe o art.1.023, §2o, do CPC Violação ao princípio do
contraditório - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça
PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DAR PROVIMENTO
AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença de fls. 91-94, complementada às fls. 98 e 141,
que julgou parcialmente procedentes pedidos de obrigação
de fazer, de reparação de danos e de indenização por
dano moral, apela a autora, Dirce Nistardo da Silva
Pasqualotti (fls. 143-158).
Argui
preliminar
de
nulidade
da
r.
sentença, pois não houve a correção dos vícios nela
apontados em embargos de declaração.
Assevera que houve cerceamento de defesa,
pois a r. sentença teria sido alterada, em seu desfavor,
sem a sua prévia intimação para se manifestar sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058547-46.2019.8.26.0100
3
embargos de declaração oferecidos.
No mérito, sustenta que perdeu pelo menos
sete meses da garantia contratada por um ano, não sendo
possível aferir a qualidade do serviço e dos produtos da
ré em cinco meses.
Alega que não foi analisado o pedido
relativo à notificação de crime contra as relações de
consumo e a ordem tributária, tampouco o pedido para que
a nota fiscal fosse emitida com o correto CNPJ da ré.
Afirma que, nos termos do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o dano moral seria in re
ipsa.
Pretende, assim, a reforma da respeitável
sentença recorrida.
Contrarrazões às fls. 165-177.
Recurso bem processado.
É o relatório.
É caso de dar provimento ao recurso para
acolher a preliminar arguida de cerceamento de defesa.
Com efeito, o artigo 1.023, §2o, do
Código de Processo Civil dispõe que:
“O
juiz
intimará
o
embargado
para,
querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias,
sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento
implique a modificação da decisão embargada”.
No caso em exame, a d. magistrada de
primeiro grau acolheu os embargos de declaração oferecidos pela ora apelada (fls.
96-97),
para
reconhecer a sucumbência recíproca e condenar a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058547-46.2019.8.26.0100
4
ao pagamento de custas e despesas processuais e
honorários advocatícios (fls. 98); sem, todavia, intimar
a parte embargada para se manifestar a respeito.
Na
lição
de
Luis
Guilherme
Aidar
Bondioli, “A abertura de oportunidade para resposta do
embargado não é obrigatória, mas não se tolera que se
modifique ou se façam acréscimos substanciais à decisão
embargada sem que se franqueie oportunidade para prévia
reação diante dos embargos. É o que impõe o princípio do
contraditório (art. 5o, LV, da CF): não se pode retirar
do embargado a possibilidade de participação efetiva
antes da tomada de decisão com força para interferir
sensivelmente em sua esfera de direitos e interesses,
inclusive para transformar uma situação até então
favorável em desfavorável” (“Comentários ao Código de
Processo Civil - Dos recursos”, Editora Saraiva, 2016,
Vol. XX, p. 173; destaques nossos).
Desse modo, de rigor a anulação da r.
sentença para que seja oportunizado à apelante manifestar-se acerca dos embargos de declaração
oferecidos pela parte contrária.
Nesse
sentido,
julgados
deste
Eg.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES REFORMA
DA
SENTENÇA
ANTERIORMENTE
PROLATADA

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGADA PARA
MANIFESTAÇÃO
INADMISSIBILIDADE
OFENSA À
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO PRECEDENTES
DO STJ E DESTA CORTE PREJUDICADAS AS DEMAIS
TESES ABORDADAS NO RECURSO - SENTENÇA ANULADA
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058547-46.2019.8.26.0100
5
(Apelação
Cível
1090011-93.2016.8.26.0100;
Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019)
PROCESSUAL

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Ocorrência

Embargos de declaração acolhidos, com modificação da decisão
recorrida, sem prévia intimação da parte
embargada para se manifestar Inobservância
do regramento do art. 1.023, § 2o, do CPC
Nulidade processual configurada
Precedente
deste E. Tribunal
Retorno dos autos à
origem, para novo julgamento dos embargos de
declaração. Apelo parcialmente provido.
(Apelação
Cível
1033431-19.2018.8.26.0053;
Relator (a): Spoladore Dominguez; 13a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a r. sentença, com a intimação da
apelante embargada para que se manifeste acerca dos
embargos de declaração oferecidos pela apelada.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora